Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-03.2020.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002829-03.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO VERONES DE OLIVEIRA - CPF: 022.086.922-76 (APELANTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCUS JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 890.384.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA VIEIRA PADILHA - CPF: 002.000.400-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVARENGA MEDEIROS - CPF: 056.119.861-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06 C/C ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI N.º 11.340/2006 C/C ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2006, NOS MOLDES DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA -
1)

PRELIMINARES
– 1.1) DE
NULIDADE DAS PROVAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO
–
REJEIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
RÉU QUE PRATICAVA UMA MULTIPLICIDADE DE DELITOS -
1.2) DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA COMO MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO -
2)
MÉRITO
– 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CUMULADA COM A TESE DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES
–
INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS TANTO EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL COMO AO NARCOTRÁFICO
– CIRCUNSTÂNCIAS DAS APREENSÕES DE DROGAS, PETRECHOS SABIDAMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO E DA PRISÃO, ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS –
2.2)

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA PARA O CRIME DE TRÁFICO – P
ROCEDÊNCIA PARCIAL
– ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERMANÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE E DA VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
2.3)
FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.4) PENA DE MULTA REDIMENSIONADA EM PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2.5)
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVERÁ PERMANECER O FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3.º DO CP –
2.6)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DELE NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.7)
NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESSA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54

-
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, considerando os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar, incluindo a existência de crimes permanentes, [não obstante a denúncia originariamente apontada ter sido de violência doméstica, com visualização da vítima, ainda pela janela do imóvel, com lesões evidentes na face] o que veio a ser corroborada por apreenderem no interior da residência significativa quantidade de droga; numerário em espécie; balanças de precisão; embalagens plásticas e rolos de plástico-filme; ácido bórico; cadernos com anotações de comercialização de drogas; máquina de cartão de crédito/débito do Mercado Pago; arma de fogo e munições;

1.2)

Embora arguido como preliminar, o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado como matéria meritória por caracterizar
consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes;

2.2)
Muito embora remanesça legítima a fixação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente acima do patamar mínimo legal, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor do apelante a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha, com massa
bruta total de 2,825 kg]
, de rigor a sua proporcional readequação porque o desabono das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime se dera mediante a invocação de elementos
abstratos e ínsitos ao próprio tipo penal infringido;

2.3)
Escorreito
o
afastamento da
especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, justamente porque demonstrado que o apelante se dedica às atividades criminosas [considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas; a multiplicidade de delitos abrangidos pelo édito condenatório e o teor das declarações policiais, dando conta de que já era conhecido no meio policial devido como membro de facção criminosa];

2.4)

Em fiel observância ao
método bifásico, uma vez procedida a readequação da pena privativa de liberdade nesta instância
ad quem
, procedeu-se também a retificação da quantidade de dias-multa para com aquela guardar a devida proporcionalidade,
não passando despercebido que embora o legislador também tenha cominado pena de multa no preceito secundário do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2006, esta, por um lapso, não foi fixada
in concreto
na r. sentença, não se podendo fazer qualquer correção nesse momento em atenção à proibição da reformatio
in pejus
, uma vez que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público;

2.5)

Mesmo diante da alteração do
quantum
final de pena nessa fase recursal
,
o
regime inicial fechado segue preservado ante a exegese do art. 33, § 3.º do Código Penal
;

2.6)

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária;

2.7)
E
m fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância, neste momento reafirma-se a negativa do direito do ora apelante de recorrer em liberdade em virtude da
permanência dos requisitos da custódia preventiva.

APELANTE GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT nos autos da ação penal n.º
1002829-03.2020.8.11.0050
, na qual fora condenado à pena de
9
(nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
850
(oitocentos e cinquenta)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 c/c art. 129, § 9.º do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/2006
, nos moldes do
art. 69 do Código Penal
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 96709028, o ora apelante levanta
preliminares
de
nulidade das provas pela violação de domicílio
e do
direito de recorrer em liberdade.
Em matéria de
mérito
,
almeja ser
absolvido
do crime de
lesão corporal
ante a inexistência de prova da autoria, bem como ver o
delito de tráfico de drogas desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006].
Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal
; o reconhecimento da
figura privilegiada
; a
redução da pena de multa
; a imposição de
regime menos gravoso [semiaberto]
, além da
isenção das custas judiciais
. Por fim,
prequestiona
o artigo 59 do Código Penal e
os princípios do
favor rei
;
in dubio pro reo
; isonomia; inviolabilidade de domicílio; dignidade da pessoa humana; legalidade; fragmentariedade do direito penal; intervenção mínima; e, ainda, da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas no ID 96709031, pugnando-se pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sob o viés de que a condenação perfectibilizada em 1.ª instância encontra-se alicerçada em elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria dos delitos, além de se encontrar escorreita a dosagem da pena e subsistirem os motivos que ensejaram a segregação do recorrente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 107702974, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opina pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM MANIFESTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresentada por
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
constitui matéria preliminar e guarda relação com a

nulidade das provas pela suposta

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio,
porquanto, no seu entender, não restaram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem a entrada forçada na residência.

Argumenta, em síntese, que
“...a denúncia tratava de violência doméstica, e essa não é autorizadora da entrada no domicílio alheio, sem autorização dos moradores, mandado judicial ou vislumbre da ocorrência de um crime....”
(sic – ID 96709028 – pág. 13), de modo que
“...inexistia qualquer elemento anterior, minimamente válido, que indicasse ter dentro da casa do apelante situação de flagrante delito, ocorrência de crime, muito menos a traficância e a posse de arma...”
(sic - ID 96709028 – pág. 14).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em suas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais receberam ligação anônima dando conta de que uma mulher estava sendo agredida fisicamente dentro de casa, apontando o endereço com precisão e informando, ainda, a suspeita de existir arma de fogo na residência, sem olvidar de que temia ter acontecido algo mais grave em virtude da

“briga” ter cessado repentinamente [tanto que quando os policiais chegaram ao local estava tudo em silêncio sim, porque o ápice das agressões já havia se consumado].

E, apesar das pessoas que estavam no interior do imóvel não atenderem a polícia de pronto, tudo a indicar que “quiseram parecer” que não haveria ninguém na residência, depois que os policiais
perceberam uma luz acessa e o ar-condicionado ligado,
ainda viram o casal pela janela – vítima e apelante – sendo que este último foi quem efetivamente abriu a porta para a guarnição entrar [não só os depoimentos policiais ratificam isso – ID 96709010, mas também a própria vítima fez declaração nesse sentido ainda na fase policial – ID 96705146 – págs. 21/22].

Ademais, diante da gravidade das informações, a polícia civil pediu apoio da polícia militar, tendo ido ao local ambas as guarnições, sendo a casa prontamente reconhecida por um dos agentes públicos como pertencente a integrante do Comando Vermelho. E, logo que foi aberta a porta da residência, além de encontrarem a vítima com lesões corporais aparentes [face], todos os policiais foram unânimes em descrever que já visualizaram, de imediato, significativa quantidade de entorpecentes espalhados pela sala e cozinha.

Ou seja, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar, incluindo a existência de crimes permanentes, o que veio a ser corroborada por apreenderem no interior da residência
significativa quantidade de droga [entre cocaína e maconha, com massa
bruta total de 2,825kg];
a quantia de R$ 2.755,00 em espécie; 2 (duas) balanças de precisão; 1 (um) aparelho de celular quebrado; várias embalagens plásticas; 1 (uma) porção de ácido bórico; 2 (dois) cadernos com anotações de comercialização de drogas; 1 (uma) máquina de cartão de crédito/débito – Mercado Pago; 1 (uma) máscara inteiriça de cabeça; 2 (duas) unidades de rolos de plástico filme, além de 1 (um) revólver Taurus, calibre 38, numeração de série 2083880; 5 (cinco) munições, calibre 32 e 15 (quinze) munições calibre 38
.

Outrossim, por mais que no caso o relato originário referiu-se a um crime de violência doméstica, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar e/ou utilizem da evidência da prática de outros crimes a fim de também descortiná-los em derivação [fenômeno da serendipidade]. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia uma multiplicidade de atividades delituosas.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (PRELIMINAR – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
tenha aventado, também como preliminar, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade, referida
quaestio

será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 c/c art. 129, § 9.º do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/2006
, nos moldes do
art. 69 do Código Penal
,

pelos seguintes fatos:

FATO 01

No dia 14 de setembro de 2020, por volta das 21h30min, na Avenida Ypê, n.º 1162, em Campo Novo do Parecis-MT,
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

ofendeu a integridade corporal ou saúde de sua convivente
Regiane Alvarenga Medeiros
.

Nos moldes do que foi apurado, o recorrente desferiu vários socos em
Regiane Alvarenga Medeiros
e, em virtude das referidas agressões, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriação em região fronto parietal a direita, com 2cm de extensão, equimose em região de terço superior do braço esquerdo, com 3cm de diâmetro (ID 96705146 – págs. 72/78).

FATO 2

No dia 14 de setembro de 2020, por volta das 21h30min,
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

guardava no interior de sua residência
[mesmo endereço descrito no FATO 01],
2 (duas) porções de maconha; 2 (duas) porções de pasta base cocaína; 3 (três) porções de maconha; 3 (três) tabletes de maconha e 13 (treze) porções de cocaína
, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade em que foram apreendidas as referidas drogas, também foram localizadas e, de igual modo apreendidas, a quantia de
R$ 2.755,00 em espécie; 2 (duas) balanças de precisão; 1 (um) aparelho de celular quebrado; várias embalagens plásticas; 1 (uma) porção de ácido bórico; 2 (dois) cadernos com anotações de comercialização de drogas; 1 (uma) máquina de cartão de crédito/débito – Mercado Pago; 1 (uma) máscara de cobertura total da cabeça e 2 (duas) unidades de rolos de plástico filme
.

FATO 03

Em idênticas circunstâncias de tempo e lugar,
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

possuía ou mantinha sob a sua guarda 1 (um) revólver Taurus, calibre 38, numeração de série 2083880; 5 (cinco) munições, calibre 32 e 15 (quinze) munições, calibre 38, de uso

permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO [ART. 28 DA LEI DE DROGAS].

GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, em matéria de
mérito
,
almeja ser
absolvido
do crime de
lesão corporal
ante a inexistência de prova da autoria, bem como ver o
delito de tráfico de drogas desclassificado para o de uso
.

Ocorre que, incontroversa a materialidade e a autoria do crime do
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2006, ressai dos autos que
a
prova da materialidade

tanto do delito de
lesão corporal
como do

de
tráfico de entorpecentes
também se encontra demonstrada pelo Boletins de Ocorrência (ID 96705146 – págs. 4/8 e págs. 10/11); Auto de Resistência (ID 96705146 – pág. 9); Auto de Prisão em Flagrante (ID (ID 96705146 – págs. 12/13); Relatório de Investigação n.º 193/2020 (ID 96705146 – pág. 36); Termo de Exibição e Apreensão (ID 96705146 – págs. 38/40); Autos de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes (ID 96705146 – págs. 45/47); Laudo Pericial n.º 601.1.02.2020.019174-01 - lesão corporal (ID 96705146 – págs. 72/78); Laudo Definitivo (ID 96709001), com
resultado positivo tanto para cocaína como para maconha e

massa bruta total de 2,825 kg.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelos crimes de lesão corporal e tráfico de entorpecentes, tendo
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, quando interrogado em juízo [
ID 96709010]
, negado a autoria de ambos os ilícitos [atribuindo as lesões da vítima a uma briga que ela teve com outra mulher por ciúmes dele, bem como alegando que a droga tinha por destino o seu próprio uso], os elementos probatórios amealhados
aos autos atestam justamente o contrário.

Quando ouvido em juízo, o

policial civil Marcus José Nunes de Oliveira

exarou que houve uma denúncia anônima, de que uma mulher [vizinha do denunciante que apontou o endereço da residência] estava sofrendo agressões físicas do respectivo companheiro e que ele provavelmente possuía arma de fogo. O denunciante não sabia declinar o que realmente teria acontecido [poderia ter acontecido uma fatalidade maior], por isso acionaram a presença de dois policiais militares para ajudarem na averiguação. Os referidos policiais identificaram que a residência era de um dos participantes do Comando Vermelho lá do município e, a princípio, viram que tinha alguém em casa, porque as luzes do fundo estavam ligadas e o ar-condicionado também. Bateram na porta várias vezes e ninguém saiu. Temiam ter acontecido algo pior [porque a denúncia trazia essa interrogação] e no que bateram novamente na porta o rapaz resolveu abrir [o companheiro da menina], quando rapidamente encontraram várias substâncias ilícitas, além de arma de fogo, tendo o recorrente confessado ser todas dele. A vítima estava cheia de hematomas no rosto e na testa; drogas estavam por vários locais da casa, inclusive algumas na própria sala, bem na hora que chegaram já visualizaram.

Também sob o crivo do contraditório [ID 96709010], o

policial militar Weber de Aquino da Silva
, relatou que na noite do acontecido a polícia civil pediu um apoio para se deslocarem até numa residência onde havia denúncia de violência doméstica. Então deslocaram em apoio à polícia civil, bateram palmas, chamaram e nada, quando perceberam que tinha uma movimentação dentro da casa. Havia uma janela aberta do quarto onde os policiais militares da sua guarnição avistaram o acusado e a vítima e pediram para que abrissem a porta, identificando-se que eram policiais. O acusado relutou em um primeiro momento, mas depois abriu a porta. Já depararam com a vítima com um grande hematoma na parte frontal da cabeça [na testa], bem como visualizaram muitos entorpecentes em cima das mesas, do sofá da sala, da televisão e do hack. Encontraram, ainda, uma arma de fogo; munições e dinheiro. O próprio acusado falou que a arma estava dentro da gaveta e, pelo que se recorda era um 38. O ora recorrente eximiu a esposa de toda a situação, dizendo que ela não tinha nada a ver com aquilo e que ele a teria agredido, assumindo que aquele hematoma que a vítima apresentava, ele quem tinha produzido.

Por sua vez, mas ainda durante a fase judicial, a
policial civil Daiana Vieira Padilha

aduziu terem

recebido uma ligação anônima falando que era um caso de Maria da Penha; uma mulher estava sendo agredida, ao que narrou ter havido gritos e que o denunciante acreditava que o suspeito portava arma. Foi passado com exatidão o endereço da ocorrência e, como era a plantonista, acionou o sobreaviso da polícia civil e, diante do teor da denúncia [possibilidade de existir arma de fogo] pediu o apoio da polícia militar. Detalhou que a denúncia retratava a existência de gritos, aparentando algo grave de violência doméstica porque, de repente, a gritaria havia parado. Chegando ao local, [um dos policiais militares falou assim: nessa residência mora um integrante do Comando Vermelho, provavelmente tem arma mesmo - inclusive os policiais militares falaram até o apelido dele] chamaram, bateram palmas e tal, mas ninguém atendeu.

Prosseguiu aduzindo que perceberam uma luz acessa e o ar-condicionado estava ligado. Continuaram batendo e viram que tinha alguém no quarto. Assim que entraram na residência encontraram a vítima com bastante lesões [ela realmente havia sido agredida] e facilmente já viram as drogas em uma sala que era em conjunto com a cozinha [em cima do sofá tinha droga, tinha embalagem, tinha balança de precisão, tinha uma maquinha de pagamento e bastante coisas relacionadas ao tráfico]. Além das drogas [maconha e cocaína] também foi encontrado dinheiro e arma. O réu assumiu que tudo era dele, deram-lhe voz de prisão, mas ele tentou resistir [correu, saiu da casa, tentou pular o muro].

Destarte
,
a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e da apreensão das substâncias proscritas, acompanhadas de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão, mostram-se suficientes para a certeza da prática do tanto do crime de tráfico de drogas como do de lesão corporal por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Como se vê, as versões apresentadas pelo apelante mostram-se frágeis e dissociadas das circunstâncias que envolvem as práticas delituosas, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório,
afastando-se
as teses absolutória e desclassificatória.

II – DA DOSAGEM DA PENA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SEUS CONSECTÁRIOS.

Subsidiariamente,
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
vindica a fixação da
pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal
; o reconhecimento da
figura privilegiada
; a
redução da pena de multa
, além da imposição de
regime menos gravoso [semiaberto].

Assim fora individualizada, em primeira instância, a pena do ora recorrente para o crime de tráfico de entorpecentes,
verbis
:

“...Destaco que, a pena cominada para o crime do
art. 33, caput, da Lei de Drogas
, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

PRIMEIRA FASE

1. A culpabilidade do acusado está evidenciada, agindo com dolo. Imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa.

2. Ações penais e inquéritos policiais em trâmite não podem ser considerados maus antecedentes (Súmula 444 do STJ).

3. Quanto à conduta social do réu, inexistem indícios concretos de que este faça parte de facção criminosa, que tem como objetivo o tráfico de drogas.

4. No que diz respeito à personalidade do acusado, ao analisar os autos, entendo que não há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos, por parte do condenado, como inadequada.

5. O motivo do crime foi à propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo o acusado.

6. As circunstâncias são normais ao tipo penal.

7. As consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes.

8. O comportamento da vítima resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é a socidade.

9. A quantidade de droga apreendida é elevada, circunstância que valoro negativamente.

Dessa forma,
notando-se a preponderância de circunstâncias negativas em desfavor do réu, demonstra-se a necessidade de repressão, motivo pelo qual fixo a sua pena-base acima do mínimo legal
,
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

SEGUNDA FASE

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes

TERCEIRA FASE

A despeito do concurso de causas não verifico a presença de causa especial de aumentou diminuição da pena.

Portanto, a pena provisoriamente imposta encontrando a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
a qual
torno

definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras a serem levadas a efeito.

DA PENA DEFINITIVA DO DELITO DE TRÁFICO

Desta feita, com relação ao delito de tráfico de drogas, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA

no patamar
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

De início, consigno que muito embora o crime praticado pelo acusado esteja elencado no art. 2º, caput, da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), a qual prevê o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta (art. 2º, § 1º), é certo que referida imposição já não se aplica atualmente, tendo em vista a deliberação proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 111.840, Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli, sessão de 27 de junho de 2012, a qual reconheceu a
inconstitucionalidade
do mencionado § 1º, do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos.

Inobstante, nos termos do art. 33, caput e parágrafo segundo, alínea a do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado...”
– ID 96709017.

Extrai-se, portanto, da r. sentença que a
sanção basilar em questão foi estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses acima do patamar mínimo legal
, mediante o desabono da

culpabilidade, dos motivos; das consequências do crime e da quantidade de entorpecentes apreendidos.

De fácil percepção a inidoneidade do desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, porquanto todos os elementos invocados,
além de abstratos, mostram-se ínsitos ao próprio tipo penal infringido
.

Ou seja, remanesce como fundamentação válida apenas a quantidade e não menos a variedade de drogas apreendidas [
cocaína e maconha, com massa
bruta total de 2,825 kg]
, nos

termos da

exegese do artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006, de modo que se retifica a pena-base do ora apelante para
o
quantum
de

6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
[diminuída proporcionalmente à pena privativa de liberdade], mantida a base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase dosimétrica não se verificou a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Quanto à
terceira etapa da dosagem penal
,

GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
almeja o reconhecimento da
figura privilegiada
.

É cediço que a teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, além da significativa quantidade e da diversidade de drogas aprendidas, bem como da multiplicidade de crimes abarcados pelo édito condenatório, sobressai do teor dos depoimentos policiais e dos objetos apreendidos na residência do apelante [incluindo arma de fogo e munições] dão conta de que ele realmente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
in litteris
:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Inaplicabilidade.
Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
- (...) 2. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o agravante se dedicava a atividades criminosas (...) 4.
A jurisprudência do STF é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC: 205624 SP 0059764-90.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/12/2021.).

Desse modo, diante da alteração perfectibilizada exclusivamente na primeira fase dosimétrica relacionada ao crime de tráfico de drogas
,
a
pena do apelante em relação ao referido delito segue readequada para o
quantum
final de
06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, mantida a base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que não passou despercebido que se procedeu a somatória das penas de reclusão e de detenção para encontrar a sanção final do recorrente em 1.ª instância. E, embora o legislador comine também pena de multa no preceito secundário do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2006, esta, por um lapso, não foi fixada
in concreto
na r. sentença, não se podendo fazer qualquer correção nesta instância
ad quem
em observância à proibição da reformatio
in pejus
, uma vez que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Assim, diante do
concurso material
do crime de tráfico de drogas com o de lesão corporal no âmbito doméstico e de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, a reprimenda definitiva segue redimensionada para
06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 01 ano e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, mantida a base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De outro viés, não obstante a novel reprimenda imposta para o crime de tráfico, mantém-se o regime inicial
fechado

para o seu cumprimento
, ex vi
do disposto no artigo 33, § 3.º do Código Penal [dada a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos], sem desconsiderar que para a
determinação do regime prisional inicial se opera pelo resultado da soma das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, porquanto constituem sanções da mesma espécie, privativas da liberdade, nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84 (TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL - Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Criminal: 03813889420168090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021).

III – DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A condição financeira de
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
também não impede a sua
condenação nas

custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

As custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

IV – DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Por fim, atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque a pluralidade e a gravidade concreta de cada um dos crimes perpetrados [com apreensão de mais de dois quilos de drogas, dinheiro em espécie; balanças de precisão; embalagens plásticas e rolos de plástico-filme; ácido bórico; cadernos com anotações de comercialização de drogas; máquina de cartão de crédito/débito do Mercado Pago; arma de fogo e munições] demonstra a concreta possibilidade de reiteração delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto,
mantém-se o óbice ao direito de GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA recorrer em liberdade.

V - DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional e principiológica colacionada no apelo foi
observada e/ou infirmada, integrando a fundamentação deste voto.

VI - CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
GUILHERME AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA
, tão somente para retificar a sanção basilar que lhe foi imposta pelo o crime de tráfico de entorpecentes, restando sua reprimenda final e definitiva estabelecida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 01 (um) ano e 03 (três) meses de DETENÇÃO
[diante do concurso material de crimes], além do pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, mantida a base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como preservando-se
o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022